Tribunal: STF
Processo: HC 126143
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS INTERPOSTO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus interposto em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 



    2. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.